Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713492-91.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões (ID 71589685), sustenta que: 1) é aposentado, não possui vínculo empregatício e por isso necessita da gratuidade de justiça; 2) cumpriu as exigências da decisão que determinou a emenda da inicial; 3) o parecer técnico juntado demonstra a metodologia de cálculo utilizada; 4) a extinção do processo configura excesso de formalismo; 5) o Código de Processo Civil – CPC consagra o princípio da primazia da resolução do mérito; 6) não houve prescrição; 7) não há provas de que o apelante tinha conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP no momento do saque, em 1994; 8) sua pretensão não se limita à correção dos valores sacados em 1994, mas também à recomposição do saldo existente, que deveria ter sido preservado e devidamente atualizado ao longo dos anos; 9) é cabível a inversão do ônus da prova; 10) o prazo prescricional terá início apenas a partir do conhecimento da possível violação de seu direito, quando solicitou a microfilmagem dos extratos de sua conta junto ao banco. Requer o deferimento a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso, para que: 1) a sentença seja cassada e o processo tenha regular prosseguimento; 2) seja afastada a prescrição; 3) seja determinada a inversão do ônus da prova em favor do apelante. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Intimado a comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o apelante permanceu inerte É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo. Todavia, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1959626, 0736924-85.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025)”. - grifou-se "APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.(...) 6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1957254, 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025)". - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é possível seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator